Tribunal: STF
Processo: Rcl 93761
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Desenbahia- Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  (Processo 0001298- 57.2017.5.05.0037), que teria, em tese, violado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e das ADIs  5.867 e 6.021, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES 
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A sentença de primeiro grau da Reclamação Trabalhista, proferida em 28 de fevereiro de 2020, assim fixou a correção e juros de mora: 
“JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: Os juros de mora incidem conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 8.177-91, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados , de forma simples. A correção monetária, pro rata die como respeita a atualização do poder aquisitivo da moeda, somente fluirá a partir do momento em que a verba torna-se exigível, de conformidade com o artigo 459, parágrafo único da CLT, em conformidade com Súmula 381 do TST. Quando tratamos de verbas salariais a época própria é o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços.” 
[...]
Os itens 9 da ADC 58 trouxe de forma expressa a modulação dos efeitos do julgamento proferido: 
[...]
Do cotejo de datas, apura-se que o resultado da ADC 58 aplica-se ao caso concreto, sendo a hipótese de inexigibilidade do título fundado em julgamento de inconstitucionalidade, à luz do decidido no âmbito da AR 2876 por este Excelso Supremo Tribunal Federal: 
[...]
Desse modo, no âmbito da execução foi invocada a inexigibilidade do título no que tange à correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, fixados na sentença de primeiro grau, por violação ao disposto na ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021
[...]
Nesse contexto, considerando a afronta direta da decisão acima proferida, que não considerou que quando do julgamento da ADC 58, o processo de conhecimento estava em curso, ou seja, aplicando a primeira parte do item “8 e 9” da ementa desse acórdão, que nenhuma ressalva fez aos processos em curso e, quando desse julgamento nenhum pagamento tinha ocorrido, eis que o processo estava em curso, se trata de hipótese de inexigibilidade do título formado, também nos termos da AR 2876 (STF).” 

Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, no sentido de cassar o acórdão reclamado, para restaurar a autoridade deste Supremo Tribunal Federal e firmar o entendimento da ADC 58 ao caso concreto, afastando “a correção monetária com base no ipca-e e juros simples de 1%” (Decisão reclamada que foi objeto do 2º ED pelo TRT 5ª Região ID. a88ff7e) e firmando o entendimento: "a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)" (conforme redação contida nos Embargos de Declaração da ADC 58)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

 O parâmetro de confronto invocado envolve o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, da ADI 6.021 e da ADI 5.867, todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES. Tal julgamento foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[...]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810).
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021)

No caso em exame, na sentença da ação reclamatória trabalhista, proferida em 28/02/2020, os consectários foram assim fixados:

“A correção monetária deverá ser efetuada, com a incidência do índice do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º (Súmula 381 do TST). 
Considerando que a tabela de atualização dos créditos trabalhistas, aprovada pelo CSJT, aplicando o IPCA-E em substituição à TR, encontrava-se suspensa por força de liminar do STF, nos autos da Rcl nº 22.012/RS, cujo mérito foi julgado rejeitando a pretensão, a aplicação do IPCA-E torna-se imperiosa, doravante, com o mesmo fundamento que resultou na aprovação da referida tabela, notadamente pela declaração de inconstitucionalidade incidental da expressão "equivalente a TRD", contida no caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, reconhecida no processo TST-Arglnc-479-60.2011.5.04.0231. É que a TR não recompõe integralmente o crédito trabalhista, gerando prejuízo ao credor.
 Cabe observar que, por arrastamento, a expressão "pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 10 de março de 1991", contida no art. 879, § 7º, da CLT, também é inconstitucional.
 Desse modo, os créditos apurados no presente feito deverão ser corrigidos pelo IPCA-E.
[...]
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: Os juros de mora incidem conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 8.177-91, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, de forma simples. A correção monetária, como respeita a atualização do poder aquisitivo da moeda, somente fluirá a partir do momento em que a verba torna-se exigível, de conformidade com o artigo 459, parágrafo único da CLT, em conformidade com Súmula 381 do TST. Quando tratamos de verbas salariais a época própria é o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços.”  (eDoc. 15, fls. 10/11)

A sentença transitou em julgado em 18/10/2021, momento em que se deu início ao cumprimento de sentença, na qual foi determinado, em decisão de 30/09/2022, que:

“Considerando  que  a  sentença,  transitada  em  julgado,determinou expressamente a aplicação de correção monetária com base no IPCA-E e juros simples de 1% ao mês na forma da lei, os cálculos devem ser mantidos para considerar o IPCA-E e juros simples de 1% ao mês, nos termos da ADC 58 e ADC 59.”

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que negou provimento ao Agravo de Petição interposto pela parte ora Reclamante, nos seguintes termos:

“No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 479-60.2011.5.04.0231, a Corte Plenária do TST reconheceu, em 2015, a inconstitucionalidade da expressão "equivalente à TRD" contida no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/91, definindo, ainda, na mesma ocasião, a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de atualização a ser utilizado na tabela de atualização monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho", modulando, porém, a decisão, de modo a prevalecer a partir de 25 de março de 2015 (conforme decisão modificativa proferida em embargos de declaração).
[...]
Entretanto, na última sessão plenária de 2020 (18/12/2020), em julgamento da ADC 58, prevaleceu no STF o entendimento de que, embora inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária, não seria inconstitucional a previsão de juros de 1% ao mês, estabelecida no art. 39, §1º, da Lei 8.177/91. 
Portanto, na mesma assentada, restou definido que na fase pré-judicial, ou seja, antes do ajuizamento da reclamação trabalhista, a aplicação do IPCA-E será cumulada com os juros de mora previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, conforme sinalizado no item 6 da ementa do acórdão, que assim dispõe:
[...]
Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)".
[...]
Por fim, em janeiro/2022, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1.269.353, com Repercussão Geral, no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização dos débitos trabalhistas e fixou a seguinte tese para fins repercussão geral:
A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação desta tese, devem ser observados os marcos para modulação dos efeitos da decisão fixados no julgamento conjunto da ADIn 5.867, ADIn 6.021, ADC 58 e ADC 59, como segue: 
(i)são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;
[...]
Logo, considerando que a sentença, transitada em julgado, determinou expressamente a aplicação de correção monetária com base no IPCA-E e juros simples de 1% deve ser mantido este parâmetro, conforme fundamentos supra.” (eDoc. 18, fls. 85/89)

Observo que o Juízo reclamado se equivocou no que concerne à aplicabilidade no caso concreto da modulação de efeitos do paradigma invocado, considerando que a decisão de mérito transitou em julgado em 18/10/2021,  conforme consulta ao sítio do Tribunal, após, portanto, à data da modulação que se deu em 18/12/2020.
Nessas circunstâncias, em que a autoridade reclamada manteve forma de correção monetária diversa daquela fixada no paradigma de controle apontado, encontra-se caracterizada a ofensa ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE a respeito do tema.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada e DETERMINAR que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES, de modo a aplicar, na fase judicial, unicamente a taxa SELIC a partir do ajuizamento da Ação Trabalhista.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente